Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-12.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Negativa do autor de celebração junto ao réu. Contratação comprovada nos autos. Questão incontroversa. Litigância de má-fé do demandante. Ocorrência, dada a evidente alteração da verdade dos fatos. Aplicação de multa. Exegese dos arts. 80 e 81 do CPC. Redução do percentual.

Ementa:
Ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Negativa do autor de celebração junto ao réu. Contratação comprovada nos autos. Questão incontroversa. Litigância de má-fé do demandante. Ocorrência, dada a evidente alteração da verdade dos fatos. Aplicação de multa. Exegese dos arts. 80 e 81 do CPC. Redução do percentual. Necessidade. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.